Tribunal: STF
Processo: RE 1555837
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Exigibilidade de Taxa de Controle Administrativo de Incentivos Fiscais (TCIF) e Taxa de Serviço (TS) pela SUFRAMA. Matéria infraconstitucional e fática.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que afirmou a legalidade de cobrança da Taxa de Controle de Incentivos Ficais (TCIF) e da Taxa de Serviço (TS), instituídas pela Lei n° 13.451/2017. Isso porque (i) a lei instituidora definiu os fatos geradores das taxas, (ii) as bases de cálculos não são coincidentes com a base de cálculos de impostos e (iii) não houve comprovação de caráter confiscatório. 



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a TCIF e a TS possuem bases de cálculo própria de impostos; (ii) saber se a TCIF e a TS têm caráter confiscatório; e (iii) saber se há referibilidade entre o valor da TCIF e a atividade estatal que fundamenta a cobrança da taxa.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre a referibilidade entre o valor de taxa e o serviço que fundamenta a sua cobrança, assim como sobre a identidade com bases de cálculo de impostos e o efeito confiscatório de cobrança de taxas.



    4. O exame de referibilidade entre a TCIF e a TS e as atividades estatais que fundamentam a sua cobrança, assim como sobre o alegado caráter confiscatório e a identidade com a base de cálculo de impostos pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e de matéria fática. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento:  “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a referibilidade entre a cobrança da Taxa de Controle de Incentivos Ficais (TCIF) e da Taxa de Serviço (TS), instituídas pela Lei n° 13.451/2017, e as atividades estatais que fundamentam a sua cobrança, assim como sobre a identidade com a base de cálculo de impostos e o caráter confiscatório das cobranças”.